Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-77.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ção de um loteamento. Inexistência de obrigações comuns e solidárias. Obrigações divisíveis e distintas, competindo aos parceiros investidores a obrigação de dar, consistente no fornecimento dos recursos financeiros nos valores indicados no contrato, e à parceira principal a prática dos atos materiais necessários à implementação do empreendimento, tais como a negociação com os proprietários dos terrenos, sua regularização, elaboração de projetos, execução de obras etc. Cumprimento das obrigações pelo parceiro investidor comprovada. Não comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pela parceira principal, apesar de decorrido alguns anos da celebração da parceira. Resolução do contrato, por inadimplemento da parceira principal que impõe a restituição dos valores investidos. Inaplicabilidade do princípio da "exceptivo non adimpleti contractus" Inexistência de ressarcimento de terceiro estranho à lide, dada a comprovação de que metade da cota de investimento de terceiro foi adquirida pelo autor da ação, que se sub-rogou nos respectivos direitos. Exame da alegação de litigância de má-fé prejudicada, pois a parte à qual se imputa a litigância frívola é vencedora da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009692-77.2020.8.26.0269; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Rescisão / Resolução

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

29/05/2023

Ementa:
Civil. Contrato de parceria visando à implementação de um loteamento. Inexistência de obrigações comuns e solidárias. Obrigações divisíveis e distintas, competindo aos parceiros investidores a obrigação de dar, consistente no fornecimento dos recursos financeiros nos valores indicados no contrato, e à parceira principal a prática dos atos materiais necessários à implementação do empreendimento,

Ementa:
Civil. Contrato de parceria visando à implementação de um loteamento. Inexistência de obrigações comuns e solidárias. Obrigações divisíveis e distintas, competindo aos parceiros investidores a obrigação de dar, consistente no fornecimento dos recursos financeiros nos valores indicados no contrato, e à parceira principal a prática dos atos materiais necessários à implementação do empreendimento, tais como a negociação com os proprietários dos terrenos, sua regularização, elaboração de projetos, execução de obras etc. Cumprimento das obrigações pelo parceiro investidor comprovada. Não comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pela parceira principal, apesar de decorrido alguns anos da celebração da parceira. Resolução do contrato, por inadimplemento da parceira principal que impõe a restituição dos valores investidos. Inaplicabilidade do princípio da "exceptivo non adimpleti contractus" Inexistência de ressarcimento de terceiro estranho à lide, dada a comprovação de que metade da cota de investimento de terceiro foi adquirida pelo autor da ação, que se sub-rogou nos respectivos direitos. Exame da alegação de litigância de má-fé prejudicada, pois a parte à qual se imputa a litigância frívola é vencedora da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.